Tribunal: TJDFT
Processo: 0707317-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707317-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA JULIA DA SILVA MUSSKOFF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela, interposto por ANNA JULIA DA SILVA MUSSKOFF em face do DISTRITO FEDERAL, ante decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que nos autos do cumprimento provisório de sentença no 0712130-52.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de sequestro de verbas ID 220835485 formulado em 28/01/2025, nos termos a seguir (ID 193314750 na origem): "Cuida-se de pedido de cumprimento provisório da sentença proferida nos autos no 0706846-63.2023.8.07.0018, que impôs ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de fornecer o medicamento SIROLIMO 1MG, padronizado no SUS mas não dispensado para o seu caso clínico, requerido por ANNA JULIA DA SILVA MUSSKOFF. I _ DO PROCESSO DE CONHECIMENTO E DO INÍCIO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Título executivo - Sentença ID 178393651 – fl. 205, de 02/10/2023: JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para CONCEDER A TUTELA DE EVIDÊNCIA e CONDENAR o DISTRITO FEDERAL a fornecer à parte autora o medicamento SIROLIMO, nos termos da ressalva feita na Nota Técnica (posologia indicada na bula), PELO PRAZO INICIAL DE 1 (UM) ANO (...) A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO FICA CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO MÉDICO, a ser elaborado pelo médico assistente, atestando A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO E A INEXISTÊNCIA DE MEDICAMENTO SIMILAR PADRONIZADO PELO SUS. 1.1.1 _ Referido relatório deverá ser submetido à análise do NATJUS (...), anualmente (...) 1.3 _ Julgo extinto o feito. N.T. ID 178393651 – fl. 117 e 188. Inauguração da fase de cumprimento de sentença: em 30/11/2023, ID 179949220. Início do fornecimento: em janeiro/2024, primeiro sequestro de verbas, ID 183368623. 1a Reavaliação: prevista para janeiro de 2025. Última prescrição médica anexada aos autos: emitida em 19/12/2024, ID 222932329 – fl. 1/2. II _ DA CONTINUIDADE Do sequestro pleiteado em 28/01/2025 Na petição ID 220835485, de 28/01/2025, a parte exequente (I) anexou documentos, incluindo declaração de nada consta em estoque emitida pela Farmácia Central SES em 08/01/2025, ID 222932329 – fl. 3; (II) prescrição médica emitida em 19/12/2024, ID 222932329 – fl. 1/2; (III) 3 orçamentos; (IV) informou que para 3 meses de tratamento serão necessárias 3 caixas do fármaco, cada uma com 60 comprimidos; (V) e requereu o sequestro de R$ 8.359,56 (valor unitário/caixa R$ 2.786,52 conforme menor orçamento, apresentado pela empresa Levitta Medicamentos, ID 222932329 – fl. 4. Foram intimados em 31/01/2025 o Secretário de Saúde e o Distrito Federal, IDs 224312484 e 224316838. Certificado o decurso do prazo sem manifestação da parte ré, ID 226213474. O Ministério Público requereu (I) quanto à continuidade do tratamento, tendo em vista que a primeira reavaliação está prevista para janeiro de 2025, sejam os autos remetidos ao NATJUS; (II) quanto ao pedido de sequestro “orçamentos juntados (ID 222932329, pg.4/6), observa-se que o menor valor unitário do fármaco Sirolimo 1 mg (R$2.786,52 - pg.4) está acima do teto permitido, pois o PMVG (Preço Máximo de Venda ao Governo) é de R$ 2.044,14 (documento em anexo). Em face do exposto, o Ministério Público pugna pela intimação da parte autora para que adeque seus orçamentos nos termos dos itens 3.3.1 a 3.3.3 da decisão de ID 220575922.” Ante a informação do Infosaúde de que teria havido o reabastecimento da medicação, na decisão ID 226720072, de 20/02/2025 a parte autora foi intimada a juntar negativa administrativa atualizada. Em 21/02/25, o Distrito Federal comunicou que não há estoque do fármaco e o processo de compra encontra-se em andamento, IDs 226811660 e 226811661. A parte exequente anexou negativa administrativa emitida em 24/02/25 e reiterou o pedido de sequestro, ID 227091291. Decido. É o relatório. DECIDO. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1234, com repercussão geral e caráter vinculante, decidiu: 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quo que e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9o na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 1 _ Ante o exposto e considerando a proibição absoluta imposta pelo Supremo Tribunal Federal quanto à realização de sequestros de verbas que não observem o PMVG, indefiro o pedido de sequestro de verbas ID 220835485 formulado em 28/01/2025. 1.1 _ Em face do princípio da colaboração entre as partes, intimem-se o(a) Secretário(a) de Saúde e do Distrito Federal, por oficial de justiça e em regime de urgência, para indicarem fornecedores que possam cumprir a obrigação observando o teto do Preço Máximo de Venda ao Governo - PMGV (alíquota do Distrito Federal), listado na tabela da CMED, no endereço eletrônico https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/cmed/precos. Prazo: 20 (vinte) dias, já computada a dobra legal. 1.2 _ Sem prejuízo e considerando que sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, fica a parte autora intimada de que a qualquer tempo poderá anexar aos autos: Medicamentos previstos na lista CMED 1.2.1 _ no mínimo, 01 (um) orçamento atualizado que observe o teto do Preço Máximo de Venda ao Governo - PMGV (alíquota do Distrito Federal), listado na tabela da CMED, no endereço eletrônico https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/cmed/precos. 1.2.1.1 _ o menor orçamento deverá vir acompanhado de Planilha de Estimativa de Custos detalhada especificando (I) o valor exato necessário para realização do tratamento, pelos períodos de 1 e 3 meses (de cada medicação, se o caso); (II) a quantidade da medicação (ampolas; caixas com a quantidade de comprimidos, se o caso), de acordo com a dose prescrita pelo médico assistente; (III) o valor da taxa de entrega, se o caso. 1.2.1.2 _ o menor orçamento também deverá vir acompanhado da respectiva confirmação da empresa fornecedora, indicando (I) o prazo de validade da proposta, sendo insuficiente a simples juntada de propaganda veiculada na internet; (II) nome e CNPJ da empresa; (III) endereço, telefones e e-mail da empresa; (IV) número do banco, agência e conta corrente da empresa (ou preferencialmente, Chave PIX), para fins de eventual transferência bancária. Da apresentação de orçamento pela autora 1.3 _ Apresentado orçamento pela parte autora, intime-se o DISTRITO FEDERAL, POR OFICIAL DE JUSTIÇA E EM REGIME DE URGÊNCIA, a no prazo IMPRORROGÁVEL de 10 (dez) dias já computada a dobra legal, (I) cumprir a obrigação imposta no título judicial, sob pena de sequestro de verba pública, no valor do orçamento de menor valor apresentado pela parte autora e (II) tomar ciência e se manifestar acerca dos orçamentos apresentados pela parte autora, inclusive quanto aos limites estabelecidos no Tema 1234 do STF. Nesse sentido, a fim de evitar atrasos na prestação jurisdicional, caso o Distrito Federal requeira a prorrogação do prazo, é desnecessária nova conclusão, bastando a Secretaria certificar o decurso em branco e o caráter improrrogável estabelecido na presente decisão. 1.3.1 _ Desde já advirto que eventual impugnação ao menor orçamento deve vir acompanhado da confirmação da empresa fornecedora e acrescido do valor da taxa de entrega, sendo insuficiente a simples juntada de propaganda veiculada na internet. 1.3.2 _ Ressalto novamente que o prazo é improrrogável, portanto, desde já INDEFIRO eventual pedido de prazo adicional para cumprimento/manifestação acerca dos orçamentos. Nesse sentido, a fim de evitar atrasos na prestação jurisdicional, caso o Distrito Federal requeira a prorrogação do prazo, é desnecessária nova conclusão, bastando a Secretaria certificar o decurso em branco e o caráter improrrogável estabelecido na presente decisão. 1.3.3 _ Decorrido o prazo fixado para o Distrito Federal, sem comprovação do cumprimento da obrigação, independentemente de novo despacho, certifique-se e intime-se o Ministério Público para manifestação acerca do pedido de sequestro de verbas públicas, no prazo de 2 (dois) dias, já computada a dobra legal. 1.3.4 _ Com a manifestação do Ministério Público, venham os autos imediatamente conclusos. Da indicação de empresa fornecedora pelo Distrito Federal ou pela SES/DF 1.4 _ Indicado fornecedor pelo Distrito Federal ou pela SES/DF, intime-se a parte autora a anexar aos autos: 1.4.1 _ planilha de Estimativa de Custos detalhada especificando (I) o valor exato necessário para realização do tratamento, pelos períodos de 1 e 3 meses (de cada medicação, se o caso); (II) a quantidade da medicação (ampolas; caixas com a quantidade de comprimidos, se o caso), de acordo com a dose prescrita pelo médico assistente; (III) o valor da taxa de entrega, se o caso. 1.4.2 _ confirmação da empresa fornecedora, indicando (I) o prazo de validade da proposta; (II) nome e CNPJ da empresa; (III) endereço, telefones e e-mail da empresa; (IV) número do banco, agência e conta corrente da empresa (ou preferencialmente, Chave PIX), para fins de eventual transferência bancária. 1.5 _ Com as informações, intime-se o DISTRITO FEDERAL, POR OFICIAL DE JUSTIÇA E EM REGIME DE URGÊNCIA, a no prazo IMPRORROGÁVEL de 05 (cinco) dias já computada a dobra legal, (I) cumprir a obrigação imposta no título judicial, sob pena de sequestro de verba pública, no valor da planilha apresentada pela parte autora e (II) se manifestar acerca do orçamento apresentado pela parte autora, inclusive quanto aos limites estabelecidos no Tema 1234 do STF. Nesse sentido, a fim de evitar atrasos na prestação jurisdicional, caso o Distrito Federal requeira a prorrogação do prazo, é desnecessária nova conclusão, bastando a Secretaria certificar o decurso em branco e o caráter improrrogável estabelecido na presente decisão. 1.5.1 _ Desde já advirto que eventual impugnação ao menor orçamento deve vir acompanhado da confirmação da empresa fornecedora e acrescido do valor da taxa de entrega, sendo insuficiente a simples juntada de propaganda veiculada na internet. 1.5.2 _ Ressalto novamente que o prazo é improrrogável, portanto, desde já INDEFIRO eventual pedido de prazo adicional para cumprimento/manifestação acerca dos orçamentos. Nesse sentido, a fim de evitar atrasos na prestação jurisdicional, caso o Distrito Federal requeira a prorrogação do prazo, é desnecessária nova conclusão, bastando a Secretaria certificar o decurso em branco e o caráter improrrogável estabelecido na presente decisão. 1.6 _ Decorrido o prazo fixado para o Distrito Federal, sem comprovação do cumprimento da obrigação, independentemente de novo despacho, certifique-se e intime-se o Ministério Público para manifestação acerca do pedido de sequestro de verbas públicas, no prazo de 2 (dois) dias, já computada a dobra legal. 1.7 _ Com a manifestação do Ministério Público, venham os autos imediatamente conclusos. III _ DA CONDIÇÃO IMPOSTA EM SENTENÇA PARA A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO - AVALIAÇÃO ANUAL No título executivo a continuidade do tratamento ficou condicionada à avaliação médica anual pelo NATJUS/TJDFT. O tratamento foi iniciado no dia 29/01/2024. Decisão ID 190778165, de 21/03/2024, cientificou a parte autora da obrigação de apresentar relatório médico, com os requisitos constantes da sentença, assim que implementada a condição temporal (ou seja, em 29/01/2025). Do relatório médico circunstanciado A parte exequente anexou, junto com o pedido de sequestro, a prescrição médica de 19/12/2024, ID 222932329 – fl. 1/2. Contudo, trata-se de relatório sintético, insuficiente para subsidiar a análise da continuidade do tratamento pelo NATJUS. Esclareço que quanto mais detalhado o relatório do médico assistente, melhor para instruir o pleito de continuidade, pois a Nota Técnica de reavaliação poderá ensejar a extinção da execução. 2 _ Assim, intime-se a parte exequente a apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, relatório médico circunstanciado e instruído com cópia do prontuário médico e respectivos exames, atestando (I) os ganhos obtidos após a introdução do fármaco de alto custo; (II) a necessidade de manutenção do tratamento e a inexistência de medicamento similar padronizado pelo SUS, sob pena de extinção do cumprimento de sentença por ausência da condição estabelecida no título executivo. À SECRETARIA 2.1 _ Com o documento, independentemente de conclusão, notifique-se o NATJUS para a emissão de Nota Técnica de Avaliação quanto à continuidade do tratamento, no prazo de 30 (trinta) dias. 2.2 _ Após, abra-se vista às partes, no prazo comum de 10 (dez) dias. 2.3 _ Em seguida, ao Ministério Público pelo prazo de 5 (cinco) dias. 2.4 _ Na sequência, venham os autos conclusos para decisão quanto à continuidade do tratamento. Esclareço que, até decisão final quanto à continuidade, a fim de evitar prejuízos à parte exequente, eventual sequestro de verbas públicas poderá ser deferido. Atribuo a esta decisão FORÇA DE MANDADO. Cumpra-se POR OFICIAL DE JUSTIÇA, em horário especial e em regime de plantão". A agravante afirma que: 1) na origem se trata de pedido de cumprimento de sentença que compeliu o DISTRITO FEDERAL ao fornecimento do medicamento SIROLIMO, pelo prazo inicial de 1 (um) ano; 2) a primeira dose do fármaco não foi fornecida no prazo de 10 (dez) dias, conforme assinalado na sentença, ou seja, o DISTRITO FEDERAL resistiu em cumprir a ordem judicial, tornando necessária a apresentação de pedido de cumprimento da referida sentença; 3) a decisão agravada indeferiu o pedido de sequestro de verbas públicas, ao argumento da suposta proibição absoluta imposta pelo Supremo Tribunal Federal quanto à realização de sequestros de verbas que não observem o PMVG; 4) é errado e viola o entendimento do STF impor o teto do PMVG como limite de preços em orçamentos disponibilizados por fornecedores varejistas; 5) a alta probabilidade de êxito recursal e a extrema urgência do caso representam boas razões para o deferimento da antecipação da tutela recursal vindicada, a fim de evitar risco de dano grave à parte recorrente, com apoio no art. 1.019, inc. I, do CPC; 6) não se vislumbram razões para se postergar o sofrimento da parte e possibilitar, inclusive, o agravamento da enfermidade e o risco de óbito ou de comprometimento permanente de funções vitais, a ensejarem perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação; 7) a concessão da tutela de urgência é necessária para evitar o agravamento do quadro clínico e garantir a efetividade do tratamento e a melhoria da saúde e da qualidade de vida da parte requerente; 8) não se vislumbra perigo de lesão grave e de difícil reparação ou incerta reparação que poderá ser ocasionada ao Réu com o deferimento da tutela de urgência, porque, apesar de seu caráter satisfativo, dano expressivamente maior poderá ser experimentado pela parte autora caso não realize o tratamento prescrito Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferido o pedido de sequestro de verbas públicas. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, para que seja deferido o pedido de sequestro de verbas públicas. É o relatório. Decido. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. O recurso é isento de preparo em face da gratuidade da justiça concedida na origem. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Na hipótese, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória. Isso porque, muito embora tenha a Agravante sustentado a possibilidade do sequestro de verbas públicas, este é instituto excepcional, de caráter eminentemente subsidiário, que deve ser reservado aos casos de recalcitrância na grave omissão estatal, nos quais outras medidas não se mostraram adequadas ao cumprimento da determinação judicial. À vista disso, a determinação de bloqueio em conta bancária do ente demandado deve ser realizada apenas como ultima ratio, precedida do necessário contraditório, não apenas em relação ao pedido, mas também quanto aos orçamentos apresentados pela parte autora. Cumpre pontuar que o sequestro de verbas públicas é questão controversa e necessita de análise mais aprofundada, o que é incompatível com esta cognição sumária, típica desse momento processual. Além disso, o pedido liminar é de natureza satisfativa, confundindo-se com o mérito do recurso. Acentue-se que, em que pese tenha sido indeferido o pedido de sequestro de verbas do Agravado, foram deferidas diversas medidas a fim de se operacionalizar o fornecimento do fármaco requerido. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. Oficie-se o Juízo de origem, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão, dispensadas as informações. Intime-se o Agravado para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Brasília, 28 de fevereiro de 2025 16:01:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador